Tribunal: TJDFT
Processo: 0029449-46.2014.8.07.0000
Órgão julgador: FÁTIMA RAFAEL
Órgão colegiado: Conselho Especial
Data de publicação: 2025-10-07

Ementa:
Órgão: Conselho Especial Espécie: EMBARGOS À EXECUÇÃO (172) No do Processo: 0029449-46.2014.8.07.0000 EMBARGANTE: DISTRITO FEDERAL EMBARGADO: JUREMA PEIXOTO SOUSA FREIRE, MARCONI MEDEIROS MARQUES DE OLIVEIRA Relatora: Desa. Fátima Rafael DESPACHO Intime-se o Distrito Federal para se manifestar quanto à petição Id. 75569066. Brasília, 2 de outubro de 2025. Desembargadora Fátima Rafael Relatora